Tribunal: TJSP
Processo: 1001626-59.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de compra, venda e instalação de piscina. Laudo pericial conclusivo. Cerceamento de defesa inexistente. Preliminar de ilegitimidade de parte e teses de decadência do direito do autor e de inadmissibilidade da inversão do ônus da prova rechaçadas em decisão saneadora não recorrida. Trabalho do perito que reconhece falha na prestação dos serviços e no produto

Ementa:

Ação de rescisão de contrato de compra, venda e instalação de piscina. Laudo pericial conclusivo. Cerceamento de defesa inexistente. Preliminar de ilegitimidade de parte e teses de decadência do direito do autor e de inadmissibilidade da inversão do ônus da prova rechaçadas em decisão saneadora não recorrida. Trabalho do perito que reconhece falha na prestação dos serviços e no produto adquirido pelo autor. Danos materiais não comprovados. Afastamento determinado. Devolução de parte do montante pago pelo produto imposta, considerada a redução de seu valor. Indenização pelos danos extrapatrimoniais reduzida para patamar condizente com a hipótese dos autos. Redistribuição dos consectários legais determinada. Apelos providos em parte.